Tribunal: CARF
Processo: 18186.728219/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.728219/2012-53
ACÓRDÃO
2002-009.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES ASSELTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil não restou comprovado
que tenha havido retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, devendo ser mantida a glosa nos
exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728219/2012-53
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento decorrente de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Na descrição dos fatos consta o seguinte:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 19.626,14, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa de IRRF no valor de R$ 19.626,14, por ausência de DIRF da Fonte Pagadora,
CNPJ 08.988.324/0001-91 – Leste Consultório Odontológico Ltda.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010 Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil não restou comprovado que tenha havido
retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor informado na Declaração de
Ajuste Anual, devendo ser mantida a glosa nos exatos termos em que efetuada
pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando o seguinte:
a) Que há prova nos autos das retenções e que os demonstrativos de pagamento
apensados realmente não têm a assinatura do representante do empregador,
uma vez que “que a assinatura que se colhe em tais documentos é justamente a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728219/2012-53
3
do empregado dando quitação da obrigação (salário) perante o empregador, e
não o contrário”;
b) Que a diversidade de fontes pagadoras decorre de uma burla à lei por parte do
empregador, que realizou diversas transferências e não registrou na CTPS;
c) Que o sujeito passivo agiu de boa-fé ao cumprir a legislação tributária
informando em sua DIRF a fonte pagadora contratante e os valores retidos à
título de IRRF;
d) Que a situação posta, mesmo havendo a declaração por parte do sujeito passivo
de diversas fontes pagadoras, não mudaria, na medida em que a fiscalização
informa que não encontrou nenhuma DIRF da fonte pagadora que figura como
contratante na CTPS;
e) Que é de responsabilidade da fonte pagadora o tributo devido, mais multa e
juros, de acordo com a legislação tributária, citando o art. 128 do CTN;
Registre-se que o contribuinte recorrente apresentou memorial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A compensação na declaração de ajuste anual do imposto de renda retido na
fonte, na Declaração de Ajuste Anual, está prevista no art. 12, V, da Lei no
9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão
ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728219/2012-53
4
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito
de compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Assim, para que o contribuinte possa compensar integralmente o IRRF, é preciso
que ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos
recebidos.
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da
retenção do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o
contribuinte declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter
havido a retenção e de o contribuinte ter declarado apenas parte dos
rendimentos, deve ser reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma
proporção dos rendimentos declarados.
(...)
A glosa foi motivada em função de que: Glosa de IRRF no valor de R$ 19.626,14,
por ausência de DIRF da Fonte Pagadora, CNPJ 08.988.324/0001-91 – Leste
Consultório Odontológico Ltda.
Ressalta a DRJ que o sujeito passivo apresentou documentação, quais sejam: (a)
CTPS firmada pela empresa NOVE DE JULHO CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS LTDA., CNPJ
08.988.369/0001-66; (b) demonstrativos de pagamentos em que constam diversos CNPJ
diferentes do CNPJ da empresa que figura na CTPS; e (c) extratos bancários.
Neste ponto, especialmente em relação aos demonstrativos de pagamentos, apesar
da DRJ mencionar que não há assinatura de representante das fontes pagadoras que lá figuram, o
ponto principal é o de que tais documentos atestam, na verdade, que não houve pagamentos e
retenções por parte da fonte pagadora que foi declarada na DIPF da recorrente.
Aduz a recorrente que teria havido burla por parte do empregador ao transferir a
recorrente entre empresas sem o devido registro em sua CTPS. Tal situação não afasta a
obrigatoriedade do sujeito passivo em realizar sua DAA em conformidade com os pagamentos
auferidos, informando a origem de seus rendimentos.
Segue a DRJ:
Em consulta ao Portal DIRF, constata-se que não há DIRF entregue por LESTE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. que traga informações sobre rendimentos
recebidos pela contribuinte no ano-calendário 2010.
Assim, por meio dos documentos carreados aos autos pela contribuinte e das
consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou
comprovada a retenção de Imposto de Renda na Fonte, no ano-calendário 2010,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728219/2012-53
5
pela fonte pagadora Leste Consultório Odontológico Ltda., no valor de R$
19.626,14. Desse modo, deve-se manter a glosa a título de Compensação Indevida
de Imposto de Renda na Fonte, nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 171
DF CARF MF
Original